Tribunal: TJES
Processo: 5002133-38.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002133-38.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA DA COSTA NASCIMENTO DIAS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002133-38.2022.8.08.0008
Recorrente: GABRIELA DA COSTA NASCIMENTO DIAS
Recorrido: BANCO DO BRASIL S.A

V O T O S
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.
Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
NARROU A AUTORA QUE POSSUI JUNTO AO REQUERIDO CONTA CORRENTE N. 35589-5, AGÊNCIA 0833-8. INFORMOU QUE, NO MÊS DE JULHO, PERCEBEU QUE ESTAVA SENDO DESCONTADO DE SUA CONTA VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA, COM INÍCIO EM 12/2020 E VALOR DE R$17,88 POR MÊS. MANIFESTOU QUE NUNCA CONTRATOU SEGURO DE VIDA. DISSE QUE PROCUROU A AGÊNCIA LOCAL E SOLICITOU O CANCELAMENTO E REEMBOLSO DOS VALORES DESCONTADOS, MAS SEM ÊXITO. DISPÔS QUE, APESAR DE O REQUERIDO TER CANCELADO O SEGURO, NÃO DEVOLVEU OS VALORES. POR ESSAS RAZÕES PEDIU A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA DE R$391,93 E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL E CONDENOU A PARTE REQUERIDA A PROMOVER A RESTITUIÇÃO À REQUERENTE, DE FORMA SIMPLES – POIS NÃO COMPROVADA A MÁ-FÉ –, DA QUANTIA DE R$391,93. CONDENOU O REQUERIDO AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$1.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O PATAMAR DE R$ 6.000,00.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O RECONHECIMENTO DOS DANOS MORAIS TEM POR ESCOPO PROPORCIONAR AO LESADO MEIOS PARA ALIVIAR A ANGÚSTIA E SENTIMENTOS SOFRIDOS COM O ATO ILÍCITO. A CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EXIGE A OCORRÊNCIA DE CONDUTA ANTIJURÍDICA CAPAZ DE CAUSAR DOR E SOFRIMENTO DESPROPORCIONAIS, ABALANDO A DIGNIDADE, A HONRA OU A IMAGEM DO OFENDIDO, SENDO CERTO QUE, A DOR MORAL, DECORRENTE DE OFENSA AOS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS, DEVE SER DIFERENCIADA DE MEROS ABORRECIMENTOS. A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA CONSUMIDORA NÃO ULTRAPASSOU O MBITO DO MERO DISSABOR, SENDO INSUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. ARBITRAMENTO A QUO QUE SE MANTÉM EM HOMENAGEM À VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.
É como voto
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)